Tribunal: TJSP
Processo: 2277447-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Processual. Tutela cautelar em caráter antecedente. Insurgência contra decisão que revogou anterior concessão de medida de urgência.
Pedido principal deduzido dentro do prazo legal, considerada a data de cientificação formal a respeito da efetivação da tutela concedida. Artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil.
Tutela que, considerada a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do

Ementa:
Processual. Tutela cautelar em caráter antecedente. Insurgência contra decisão que revogou anterior concessão de medida de urgência.
Pedido principal deduzido dentro do prazo legal, considerada a data de cientificação formal a respeito da efetivação da tutela concedida. Artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil.
Tutela que, considerada a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, não merecia revogação.
RECURSO PROVIDO.